Tribunal: TJSP
Processo: 0001280-79.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito – Posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada e posse de munição de uso permitido e restrito – Preliminar de nulidade afastada – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Afastadas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito – Posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada e posse de munição de uso permitido e restrito – Preliminar de nulidade afastada – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Afastadas as teses de atipicidade da conduta, face à hipótese de abolitio criminis, erro de tipo, ausência de dolo e estado de necesidade – Penas e regime prisional fixados com critério - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recurso ministerial provido e desprovido o recurso defensivo.